Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE AÉREO. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DE RISCOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes constitui típica relação de consumo, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, deve-se observar, necessariamente, o princípio da boa-fé e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, consagrado no Art. 4o, inc. III, do CDC.
2. Independentemente da aplicabilidade da legislação consumerista, não há que se impor, automaticamente, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, na medida em que não restaram demonstrados os requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A agravação dos riscos, em verdade, pressupõe que o segurado fique colocado em situação nova, que não tinha sido prevista no contrato, na qual as probabilidades de sinistro sejam maiores. 3.1. Na espécie, a conduta deliberada e consciente do segurado, ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar a seguradora, aumentou a probabilidade de ocorrência do sinistro.
4. As hipóteses de exclusão de coberturas do contrato de seguro, por si só, não constituem causa de ilegalidade e/ou abusividade deste ajuste. Das cláusulas contratuais, dispostas nas condições gerais do contrato, não se evidenciam quaisquer das situações previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que tornariam nulas as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.